Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703069-18.2019.8.07.0016 AGRAVANTE: CAIO DOUGLAS VIEIRA MOURA JATOBA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por Caio Douglas Vieira Moura Jatoba em face de decisão proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme ID 20770346, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no presente processo e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada refere-se a questão infraconstitucional, sem repercussão geral (RE 690.113 - Tema 567). Ante o exposto, resta PREJUDICADO o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF